Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-24.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA C.C. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. Compromisso de compra e venda. Terreno localizado no loteamento "Anita Garibaldi". Termo de Ajustamento de Conduta (T.A.C.) celebrado nos autos de ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, com anuência da associação representante dos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA C.C. DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. Compromisso de compra e venda. Terreno localizado no loteamento "Anita Garibaldi". Termo de Ajustamento de Conduta (T.A.C.) celebrado nos autos de ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, com anuência da associação representante dos invasores, Ministério Público, Município de Guarulhos, além de diversos órgãos governamentais. Autorização dada ao proprietário para alienação de lotes do terreno aos invasores. Regularização fundiária para promover a urbanização, garantir o direito à moradia e contribuir para a regularização jurídica da posse da terra. Nulidade da matrícula imobiliária discutida em ação própria, ajuizada por terceiro. Higidez do ato cartorário enquanto não for reconhecida judicialmente a nulidade da matrícula e determinado o cancelamento do registro. Descumprimento contratual pelo vendedor não comprovado. Pagamento das parcelas correspondentes à aquisição do lote não demonstrado. Ausência de onerosidade excessiva. Preço do metro quadrado do terreno invadido definido no T.A.C. Retenção de benfeitorias expressamente excluída no contrato firmado pelos demandantes. Posse injusta, precária e clandestina dos autores antes da celebração do contrato, em decorrência da invasão, que afasta o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.